Tribunal: TJDFT
Processo: 0719372-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. ART. 9o DO DECRETO 20.910/1932. INOCORRÊNCIA. LITISPENDÊNCIA. ART. 240 DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. SUSPENSÃO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. CÁLCULO ARITMÉTICO. TEMA REPETITIVO No 1.169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO APLICABILIDADE. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E EXIGÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de cumprimento de sentença, que não acolheu as teses de prescrição, litispendência e inexistência do título executivo, bem como indeferiu o pedido de suspensão do feito com base no tema 1.169/STJ, julgando parcialmente procedente a impugnação do DF para reconhecer o excesso de execução e, por consequência, homologar os cálculos apresentados pelo ente. 1.1. Em suas razões, o ente agravante defende a necessidade de suspensão do feito até o julgamento do tema repetitivo 1169 pelo STJ. Pugna, ainda, pelo acolhimento das teses de prescrição, litispendência e inexistência do título executivo a amparar a exequente.
2. Da prescrição - rejeitada. 2.1. Na hipótese, o título executivo judicial foi formado na ação coletiva n. 0003668-73.2001.8.07.0001, que trata sobre pagamento de parcelas do benefício-alimentação devido aos servidores públicos distritais substituídos pela entidade sindical. O trânsito em julgado ocorreu em 12/12/2003. Todavia, o Distrito Federal opôs exceção de pré-executividade, indeferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública, tendo o feito transitado em julgado em 18/04/2022, passando então o cumprimento de sentença a tramitar novamente. 2.2. Com efeito, dispõe o art. 9o do Decreto 20.910/1932 que: “A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”. 2.3. Assim, uma vez que a ação coletiva transitou em julgado em 18/04/2022 e o presente cumprimento foi distribuído em 26/10/2022, não está prescrita a pretensão de cumprimento individual da sentença coletiva.
3. Da litispendência - rejeitada. 3.1. Dos autos da origem é possível constatar que foi juntada decisão que deferiu a exclusão da exequente da ação coletiva. Além disso, no que tange à segunda ação coletiva mencionada nos autos, verifica-se que sequer foi juntada procuração a fim de demonstrar a capacidade postulatória para pleitear em nome da exequente, justamente por esta estar prosseguindo com a execução individualmente. 3.2. Além disso, é de se frisar que não houve citação válida no processo coletivo objeto de discussão, que foi suspenso por decisão prolatada aos 06/09/2022, até o julgamento definitivo do Resp no 1301935-DF. Assim, conforme lição do art. 240 do CPC, não havendo citação válida, não resta configurada a litispendência.
4. Da inexistência de título executivo – rejeitada. 4.1. Apesar das alegações do agravante, constata-se dos autos que a parte exequente compôs a execução coletiva em trâmite nos autos principais, inclusive tendo juntado comprovante nos autos da origem do requerimento de desistência daquela ação, o qual foi homologado pelo juízo. Desse modo, não há que se falar em inexistência de título em favor da agravada.
5. Da suspensão do feito – Tema Repetitivo 1.169/STJ. 5.1. A questão submetida a julgamento no tema repetitivo no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça é definir “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. 5.2. No caso, o processo tombado sob o no 0003668-73.2001.8.07.0001 foi julgado procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. O valor que a parte exequente entendia como devido foi indicado em planilha juntada aos autos. Todavia, após impugnação do ente federativo, o juízo, reconhecendo o excesso, homologou os cálculos apresentados pelo DF. 5.3. Portanto, correta a decisão agravada quando afirma que o Tema 1169/STJ não se aplica à presente ação, uma vez que já foi julgado o mérito da mesma e homologado os cálculos trazidos aos autos de origem pelo agravante, de modo que a obrigação se tornou líquida, dispensando a fase de liquidação. 5.4. Outrossim, tanto a parte exequente apresentou pedido com o valor líquido que entendia devido, quanto o ente, ora agravante, apresentou seus cálculos apontando o valor líquido entendido como o correto, de modo que se faz desnecessária a liquidação por arbitramento, aplicando-se a regra do art. 509, § 2o, do CP, o qual afirma que, “quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”. 5.5. Precedente: “[...] 1. A determinação de suspensão do STJ no Tema Repetitivo no 1169 se refere aos processos em que se discute a necessidade de liquidação prévia para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, o que não é o caso dos autos, em que o título executivo judicial não pode ser considerado genérico, uma vez que a determinação do valor devido depende apenas da realização de cálculos aritméticos. [...]” (07133658820228070018, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 04/05/2023).
6. Agravo de instrumento improvido.